Tribunal: TJPA
Processo: 0802664-33.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802664-33.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIOS (“TEIMOSINHA”). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REUNIÃO DE EXECUÇÕES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A. e pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que, ao conhecer do agravo de instrumento, manteve decisão de primeiro grau que rejeitou o pedido de reunião de execuções fiscais e autorizou o bloqueio reiterado de ativos financeiros da empresa, por 60 dias, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. O Estado do Pará pleiteia a condenação da empresa por litigância de má-fé; já a CERPA S.A. sustenta a ilegalidade da medida constritiva e defende a necessidade de reunião das execuções fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a utilização da ferramenta SISBAJUD com reiteração automática de bloqueios (“teimosinha”) em execução fiscal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a condenação da parte executada por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, é admitida pela jurisprudência do STJ e TJPA, desde que respeitados limites razoáveis e na ausência de alternativas eficazes. A medida visa a efetividade da execução e não se mostra desproporcional quando ausente prova de constrição excessiva ou inviabilização das atividades empresariais.

O pedido de reunião de execuções fiscais encontra-se no âmbito da discricionariedade judicial (Lei 6.830/80, art. 28) e foi corretamente rejeitado diante da insuficiência da penhora já existente e da ausência de demonstração de economia processual concreta.

A alegação de litigância de má-fé exige comprovação cumulativa de conduta dolosa, prejuízo processual e reprovabilidade objetiva (CPC, arts. 80 e 81). No caso, a frase da parte agravante — “há recolhimento mensal de penhora sobre faturamento” — comporta interpretação alternativa plausível e não permite concluir, de modo inequívoco, pela intenção de ludibriar o juízo. Ausente prova robusta do dolo, correta a rejeição do pedido sancionatório.

Não há nos autos elementos novos ou relevantes que infirmem os fundamentos da decisão agravada, que se mostra devidamente motivada e em conformidade com os precedentes jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

É legítima a utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD para bloqueio reiterado de ativos financeiros, desde que não demonstrada a existência de meios menos gravosos e assegurado o equilíbrio com a continuidade das atividades empresariais.

A reunião de execuções fiscais é faculdade do magistrado, sendo indeferível quando a garantia existente se revela insuficiente e ausente demonstração de maior eficiência na centralização.

A configuração da litigância de má-fé exige prova cabal de conduta dolosa, reprovabilidade objetiva e prejuízo processual, não se podendo presumir tais elementos com base em expressão ambígua ou controvérsia interpretativa sobre cumprimento de decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 28, 80, 81, 805, 932 e 1.026, §2º; Lei nº 6.830/80, art. 28; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2034208/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15.12.2022, DJe 31.01.2023; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJ-MG, AI 02718979620258130000, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, j. 03.04.2025, pub. 09.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0802664-33.2025.8.14.0000

AGRAVANTES:
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A e ESTADO DO PARÁ

AGRAVADOS:
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A e ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam-se de
RECURSOS DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 30847930 e 30850865)

interpostos por
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A
e
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 30187761 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A
, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que rejeitou o pedido de reunião de execuções fiscais e determinou o bloqueio reiterado de ativos financeiros da empresa pelo prazo de 60 dias, na modalidade “teimosinha”, na Execução Fiscal nº 0885370-14.2023.8.14.0301 de origem.

Por se tratarem de dois agravos internos, passo a relatar um por vez a seguir.

AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARÁ

Em suma, o Estado agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que a decisão agravada incorreu em error in judicando, ao afastar a configuração de má-fé processual, pois os elementos dos autos demonstram, de forma inequívoca, que a Agravada alterou dolosamente a verdade dos fatos, conduta que se enquadra de maneira perfeita no art. 80 do CPC.

Afirma que, a Agravada, mesmo ciente da decisão judicial, persistiu em recolher percentuais inferiores e, de modo ardiloso, utilizou essa falsa premissa para tentar afastar medida constritiva legítima, induzindo o julgador a erro. Permitir que comportamento como este permaneça sem reprimenda significaria relativizar o dever de boa-fé e cooperação processual, abrindo espaço para que litigantes poderosos manipulem o processo sem consequências.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, pleiteando a condenação da agravada como litigante de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC.

A este agravo foram protocoladas contrarrazões (ID 32281440), onde a empresa agravada mencionou que a tese de litigância de má-fé jamais integrou o objeto do agravo de instrumento, nem foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau. Trata-se, portanto, de inovação introduzida tardiamente, por meio de petição avulsa e sem ter sido submetida ao contraditório. É justamente por essa razão que a alegação de violação aos arts. 80 e 81 do CPC não pode ser conhecida.

AGRAVO INTERNO DE CERPA S.A

Trazendo aos autos o seu recurso, a empresa ora agravante argumenta que, a decisão agravada desconsiderou a moldura fática global das execuções fiscais ajuizadas contra a empresa, marcadas por elevado número de feitos e pela expedição simultânea de múltiplas ordens de bloqueio financeiro, muitas delas com repetição programada.

Alega que, embora a funcionalidade “teimosinha” seja, em abstrato, legítima, sua aplicação reiterada e pulverizada em diversas execuções gera efeito sistêmico desproporcional, comprometendo a liquidez e a continuidade das atividades empresariais.

Elenca violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade, bem como ao art. 20 da LINDB, defendendo a necessidade de consideração das consequências práticas da decisão.

Reitera, ainda, o pedido de reunião das execuções fiscais, sob o argumento de que o fracionamento dos feitos gera ônus excessivo à empresa e ao próprio Poder Judiciário, sendo mais eficiente a centralização dos processos, especialmente diante da existência de penhora sobre faturamento em outro feito executivo.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 31882806), nas quais o Estado agravado destaca que a agravante se limita a reproduzir as teses já deduzidas no agravo de instrumento.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos recursos e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A
, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que rejeitou o pedido de reunião de execuções fiscais e determinou o bloqueio reiterado de ativos financeiros da empresa pelo prazo de 60 dias, na modalidade “teimosinha”, na Execução Fiscal nº 0885370-14.2023.8.14.0301 de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 30187761):

“(...)
Decido
.

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Mérito

A decisão recorrida apresenta fundamentação clara e adequada, ao concluir pela impossibilidade de reunir a execução fiscal em curso com aquelas já apensadas no processo nº 0049460-71.2014.8.14.0301, dado o volume expressivo de execuções já abrangidas por aquela penhora sobre faturamento e a insuficiência da garantia prestada.

Nota-se que o art. 28 da Lei nº 6.830/80 confere ao magistrado a prerrogativa de avaliar a conveniência da reunião das execuções, de modo que se trata de faculdade, não imposição legal.

Pois bem.

No caso, restou demonstrado que a penhora já existente não é apta a garantir a totalidade dos débitos consolidados, tampouco se mostra razoável sua ampliação para novos créditos sem prévia demonstração de capacidade de adimplemento.

Quanto à alegada violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), igualmente não assiste razão à agravante. O bloqueio de ativos por meio do SISBAJUD, inclusive em modalidade reiterada ("teimosinha"), é instrumento legítimo de constrição patrimonial em sede de execução fiscal, sobretudo quando não há notícia de pagamento voluntário, parcelamento ou bens suficientes para garantia do juízo.

Sob o aspecto tecnológico, é indiscutível a utilidade desta ferramenta, todavia, a cada repetição da tentativa é gerado um protocolo distinto, ou seja, será necessário, diariamente, que realize consultas do mesmo processo, e deverá ser assim com todos os outros processos na mesma situação.

Destaco que a realidade das Varas de Execuções Fiscais em todo o país é de um volume grande de processos e em razão desse volume de feitos a de pesquisas realizadas todas as semanas por meio do sistema SISBAJUD, seria necessário realizar várias consultas ao sistema e a extração/baixa/impressão dos protocolos e resultados das ordens, até para não haver o risco de excesso de constrição, pois tal ocorrência pode até caracterizar a prática do crime de abuso de autoridade.

Se assim for realizado, outros processos terão o andamento prejudicado pois as atividades diárias seriam dedicadas, em boa parcela do tempo, para a função de" consultor de SISBAJUD”.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da ferramenta como meio de concretizar os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo (REsp 2034208/RS).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. 1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como teimosinha), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento." 2. A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. 3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal. 4. Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2034208 RS 2022/0333237-4, Data de Julgamento: 15/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/01/2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA ("TEIMOSINHA") . POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA CELERIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão que, nos autos da execução fiscal movida contra a parte executada, deferiu a penhora online via SISBAJUD, mas sem a funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros ("teimosinha"), bem como sem consulta e restrição no RENAJUD. II . Questão em discussão 2. O recurso discute a possibilidade de utilização da ferramenta "teimosinha" no SISBAJUD, que automatiza novas tentativas de bloqueio de valores na conta do executado até a satisfação do crédito, sem necessidade de novas ordens judiciais. III. Razões de decidir 3 . A execução fiscal deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), mas sem frustrar a efetividade da cobrança da dívida ativa, que constitui interesse público relevante. 4. O art . 11 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980) e o art. 835 do CPC estabelecem o dinheiro como o primeiro bem na ordem de penhora, o que legitima a utilização do SISBAJUD como ferramenta prioritária de constrição. 5 . A funcionalidade "teimosinha" no SISBAJUD visa dar maior efetividade à execução, permitindo a reiteração automática das ordens de bloqueio, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça. Sua utilização, por si só, não configura excesso ou ilegalidade, visto que pode ser delimitada pelo magistrado quanto ao tempo e às quantias bloqueáveis, garantindo equilíbrio entre a celeridade processual e a proteção ao executado. 6. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a utilização do SISBAJUD na execução fiscal, incluindo a ferramenta de reiteração automática, quando necessária à satisfação do crédito público . IV. Dispositivo e tese 7. Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso. Tese de julgamento: "É legítima a utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio do SISBAJUD ('teimosinha') na execução fiscal, desde que observados os limites razoáveis fixados pelo juízo para evitar constrição excessiva ." (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 02718979620258130000, Relator.: Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 03/04/2025, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2025)

Nota-se que o princípio da menor onerosidade deve ser interpretado em harmonia com a efetividade da execução e com o interesse público na recuperação do crédito tributário, de modo que eventual gravame à empresa executada só enseja a mitigação da medida constritiva quando houver alternativa igualmente eficaz e concretamente demonstrada nos autos — o que não se verifica no presente caso.

Ademais, não se constata desproporcionalidade manifesta na ordem de bloqueio por 60 dias, especialmente diante do montante expressivo da dívida (superior a R$ 11 milhões) e da ausência de demonstração cabal de que a medida compromete de forma irreversível a continuidade das atividades empresariais da agravante.

Da Litigância de má-fé

Já em relação ao pedido formulado pelo ESTADO DO PARÁ, para condenar a agravante CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A. por litigância de má-fé. Alega o agravado que, no recurso (item 3.4), a AGRAVANTE afirmou existir “recolhimento mensal de penhora sobre o faturamento”, quando, segundo sustenta, haveria descumprimento de ordem de penhora de 10% há mais de três anos; pede a aplicação de multa de 10% do valor da causa e honorários, além de outras providências.

A controvérsia restringe-se à verificação dos pressupostos dos arts. 80 e 81 do CPC para imposição de penalidade por litigância de má-fé, à luz das assertivas constantes do agravo e do contexto processual da execução fiscal correlata. Por se tratar de sanção de índole punitiva e excepcional, impõe-se aferição estrita dos requisitos legais, com demonstração concreta de conduta dolosa e prejuízo processual relevante.

A litigância de má-fé reclama, cumulativamente: (i) conduta processual objetivamente reprovável subsumida a um dos incisos do art. 80 do CPC; (ii) elemento subjetivo doloso (consciência e vontade de falsear ou abusar do direito de litigar); e (iii) prejuízo processual concreto, apto a justificar a sanção do art. 81.

No caso, a assertiva da AGRAVANTE — de que “há recolhimento mensal de penhora sobre o faturamento” — pode ser interpretada, sob uma leitura objetiva e estrita, como referência à existência de constrição judicial instituída sobre o faturamento (isto é, uma modalidade de garantia processual em curso/estabelecida), não necessariamente como confissão de regularidade integral de recolhimento no percentual de 10% e sem lapsos. Em outros termos: o enunciado admite compreensão segundo a qual há penhora sobre faturamento “em curso” (juridicamente vigente), com pagamentos/abatimentos realizados em alguma medida, sem que daí decorra — de modo inequívoco — a afirmação de cumprimento perfeito do patamar fixado em outro feito.

A petição do ESTADO sustenta inadimplemento reiterado do percentual de 10% e conclui haver “falsidade” na narrativa. Entretanto, não instrui o incidente com documentação contábil ou extratos que demonstrem, de forma inequívoca, a inexistência de qualquer recolhimento mensal ou a absoluta inexistência de pagamentos que pudessem, sob ótica leiga ou de linguagem não técnica, ser descritos como “recolhimento mensal de penhora”. Sem prova robusta do dolo — e havendo plausibilidade de interpretação alternativa da frase — não se pode converter dúvida razoável em penalidade.

Litigância de má-fé não se confunde com defesa processual vigorosa, tampouco com divergência sobre o alcance de decisões pretéritas, percentuais e adimplemento parcial. A sanção não pode servir de atalho para resolver, pela via punitiva, controvérsia própria do mérito executivo (cumprimento do percentual, extensão, suficiência e atualidade dos depósitos). Eventual descumprimento do patamar de 10% constitui matéria executiva passível de correção por meios próprios (execução, cumprimento de decisão, eventual majoração de constrições, etc.), não havendo, por si só, demonstração de ardil, fraude ou expediente temerário apto a caracterizar as hipóteses dos incisos I, II, III ou V do art. 80 do CPC.

Por fim, o pedido de multa de 10% sobre o valor originário da causa exige lastro probatório e fundamentação individualizada quanto ao prejuízo causado e à gravidade da conduta. Não há, nos autos deste incidente, demonstração concreta de atraso processual deliberado, de uso do processo para objetivo ilícito, de proposição de incidente infundado com intuito procrastinatório, nem de alteração consciente e dolosa da verdade. À míngua de prova cabal do elemento subjetivo, a aplicação da pena mostra-se desproporcional.

Desse modo, REJEITO o pedido de condenação da CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A. por litigância de má-fé, formulado pelo ESTADO DO PARÁ, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0802664-33.2025.8.14.0000, indeferindo a aplicação de multa, indenização e honorários sancionatórios do art. 81 do CPC.

Diante disso, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento interposto por CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A., mantendo-se integralmente a decisão proferida pelo juízo de origem. (...)”

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelos agravantes, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

DO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ

A insurgência do ente fazendário restringe-se ao ponto em que a decisão monocrática rejeitou o pedido de condenação da executada por litigância de má-fé, formulado no curso do agravo de instrumento. A decisão agravada tratou do tema com a devida cautela, ressaltando que a sanção prevista nos arts. 80 e 81 do CPC tem caráter excepcional e exige prova clara da intenção dolosa da parte.

Ficou registrado, de forma clara, que a declaração da empresa sobre o “recolhimento mensal de penhora sobre o faturamento” pode ter outra interpretação objetiva: indicar apenas a existência de uma constrição judicial em vigor, sem significar, necessariamente, o cumprimento integral e regular do percentual fixado em outro processo executivo. Diante dessa ambiguidade e da falta de provas sólidas de que a parte tenha, de forma consciente, alterado a verdade dos fatos para enganar o julgador, concluiu-se que não caberia aplicar a sanção.

A tentativa de caracterizar o dolo baseia-se, basicamente, na interpretação dada à expressão usada pela parte e em referências a descumprimentos ocorridos em outros processos. No entanto, a existência de discussão sobre o cumprimento de decisão em processo diverso, ou mesmo a constatação de inadimplemento parcial, não significa automaticamente litigância de má-fé neste recurso. Isso é ainda mais evidente quando não há prova direta de intenção fraudulenta ou de prejuízo concreto ao andamento processual.

Assim, inexistindo demonstração do elemento subjetivo exigido para a configuração da litigância de má-fé, correta a decisão monocrática ao rejeitar o pedido sancionatório, razão pela qual também deve ser desprovido o agravo interno do Estado do Pará.

DO RECURSO DE CERPA S.A

Igualmente não merece provimento.

A decisão monocrática foi clara ao afirmar que a reunião das execuções fiscais não é direito do executado, mas faculdade do magistrado, conforme o art. 28 da Lei de Execuções Fiscais. No caso concreto, ficou consignado que a penhora sobre o faturamento já existente não é suficiente para garantir todos os débitos e, por isso, não é razoável ampliar essa garantia para novas execuções.

Quanto ao bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, a decisão monocrática reconheceu que a ferramenta, inclusive na modalidade de reiteração automática, é legal e amplamente admitida, desde que não haja prova de excesso. O princípio da menor onerosidade não impede a medida, sobretudo quando não há demonstração concreta de alternativa igualmente eficaz.

Por fim, não foram apresentados dados objetivos que comprovem que a ordem de bloqueio por 60 dias inviabilize o funcionamento da empresa. A decisão monocrática, ao contrário, considerou o valor elevado do débito e a ausência de prova concreta de dano irreversível.

Assim, não há qualquer elemento novo que justifique a revisão da decisão, razão pela qual o agravo interno da CERPA deve ser desprovido.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO D
E AMBOS OS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 30187761, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/03/2026